Tribunal: TJDFT
Processo: 0744296-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. ALTERAÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRELIMINAR. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INTERSSE PROCESSUAL. PERDA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ACORDO. POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante não perde o interesse processual pelo simples fato de o juízo a quo ter (re)designado audiência de conciliação, momento em que as partes poderão rever os termos do acordo anteriormente entabulado ou discutir acerca dos valores compatíveis com a capacidade do prestador e a necessidade do alimentando. Preliminar rejeitada.
2. A concessão de tutela provisória está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.
3. Levando em consideração a cognição limitada do recurso de agravo de instrumento, a fixação dos alimentos provisórios decorre da análise do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, sem, contudo, olvidar do corolário da proporcionalidade (arts. 1694 e 1695 do Código Civil).
4. A necessidade da criança em relação à contribuição de seus genitores para seu sustento independe de maior dilação probatória, uma vez que decorre, inclusive, do próprio dever legal, sendo certo que ambos os pais devem arcar com as despesas de seus filhos na medida de suas possibilidades.
5. Despontando da planilha apresentada pelo agravante que alguns valores não representam gastos mensais, mas dispêndios únicos durante o ano, indispensável que suas alegações sejam exaustivamente esclarecidas no cerne do processo principal.
6. Conhecido. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento improvido.